Tribunal: TCU
Processo: 024.635/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1790/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. Aniceto de Campos Miranda (CPF: XXX.083.221-XX), ex-Prefeito do município de Barra do Bugres/MT (gestão 2005-2008), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio CV 069/2007 (Siafi 592165), firmado entre o MTur e aquela municipalidade, cujo objeto foi o "13o Fest Bugres - Festival Regional de Pesca de Barra do Bugres". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que a prestação de contas foi enviada pelo responsável em 26/10/2007 (peça 10), sendo esse o termo inicial para contagem do prazo prescricional, conforme disposto no art. 4o, inciso II, da mencionada resolução; considerando que, entre a emissão da Nota Técnica de Reanálise 443/2014, de 06/05/2014 (peça 51) e a emissão do Parecer Financeiro 946/2018, de 16/08/2018 (peça 52), se passaram mais de três anos, o que evidencia a ocorrência da prescrição intercorrente entre causas interruptivas (art. 5o, inciso II, c/c os §§ 1o e 2o, e art. 8o, da referida norma); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 119 a 122); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput , da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) cientificar desta deliberação o Ministério do Turismo, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 024.635/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Aniceto de Campos Miranda (XXX.083.221-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Aghata Ferreira (18.232/OAB-MT) e Carmindo Francisco Ferreira (13.309/OAB-MT), representando Aniceto de Campos Miranda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.